Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727560-98.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIANO LOPES DA SILVA, FLORIZA ACUNHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLORIZA ACUNHA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE AURELIANO LOPES DA SILVA, representado por FLORIZA ACUNHA DA SILVA, contra o acórdão n. 1760170, exarado sob o ID 51845776, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 52205763, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 16:40:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora